Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001860-41.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), DAIANE APARECIDA LEMOS - CPF: 031.440.561-54 (IMPETRANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o candidato integrante de cadastro de reserva não possui direito líquido e certo, mas mera expectativa de nomeação ao cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011)

2.

A contratação de servidores temporários, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

3.

A ausência de nomeação de candidato no concurso público, durante o prazo de validade, não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DAIANE APARECIDA LEMOS contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente em sua não nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia
,
regido pelo Edital nº 001/2017, no qual ficou classificada na 45ª (quadragésima quinta) colocação.

A impetrante relata que o certame público prevê 36 (dezessete) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia no Município de Sinop e que somente 32 (trinta e dois) candidatos tomaram posse.

Assevera que por meio do Ato nº 3.818/2019, publicado no dia 22 de agosto de 2019, foram nomeados os candidatos que ocupavam as seguintes classificações: 37º - OLIVERIA RONILDA RODRIGUES; 38º - FERNANDA SPENAZZATO SEGER e 39º - SONIA MARIA DESTEFANI.

Acrescenta que
“através do Inquérito Civil SIMP 003055-005/2018 – Comarca Cuiabá – MT, (Identificação: Análise do estudo e justificativa apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso referente à eventual nomeação de servidores temporários em cargos efetivos, em detrimento de classificados no concurso público/Edital nº 001/2017/SEDUC)”, foi realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso o Relatório Técnico nº 1062/2019, que concluiu: “(...)há um número considerável de servidores que não chegaram a tomar posse nos cargos da educação, o que abre precedente para nomear um número maior de servidores que estão classificados (...)Nesse sentido, a respeito Educação do Campo e Educação Escolar Indígena reconhece-se as dificuldades enfrentadas para oferta adequada dessas modalidades de ensino, uma vez que, prioriza-se profissionais que conhecem e convivem nas localidades onde há oferta dessas modalidades, e geralmente esses profissionais não são concursados, e os que são não tem interesse em atuar nesses locais, por essa razão, frequentemente é realizado contratos temporários para atendimento dessas demandas”, pagina nº06 de 18 do referido relatório
(...)”

Aduz a existência de Processo Seletivo Simplificado – PSS, por meio do EDITAL DE SELEÇÃO nº 007/2019/GS/SEDUC/MT, destinado à seleção, formação de cadastro e contratação temporária de servidores para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, com o objetivo de suprir a demanda temporária de pessoal nas unidades escolares da rede estadual de ensino no ano letivo de 2020.

À vista disso, afirma que Administração pública demonstrou a necessidade de preencher a vaga, motivo pelo qual a sua mera expectativa de direito transformou-se em direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo vindicado.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação a princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de violação a direito líquido e certo, e requer a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação no concurso público.

A liminar pretendida foi indeferida (id. 34577512).

O impetrado apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 36376984).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador JOSÉ ZUQUETI, é pela denegação da segurança (id.

51954979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DAIANE APARECIDA LEMOS contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente em sua não nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia - Município de Sinop, regido pelo Edital nº 001/2017.

Na hipótese,

a impetrante

aduz que restou classificada na 45ª (quadragésima quinta) posição, sendo que foram nomeados os candidatos classificados até a 39º (trigésima nona) colocação, de sorte que houve a ausência de
posse de 04 (quatro) candidatos em melhor colocação.

Além disso, houve a contratação temporária de servidores para exercerem os cargos de Professor nas vagas oferecidas pelo concurso.

Pois bem.

Razão não assiste à impetrante.

Ocorre que o concurso da qual a impetrante participou previa apenas 36 (trinta e seis) vagas para o cargo de
Professora de Educação Básica/Pedagogia - Município de Sinop e
cadastro de reserva, no entanto, ela foi aprovada em
45ª (quadragésima quinta) colocação.

Assim, impõe-se esclarecer que a impetrante tem mera expectativa de direito a ser chamada, uma vez que não há vinculação da Administração Pública em nomear candidatos classificados fora das vagas previstas se não houver o interesse público.

Outrossim, a contratação dos servidores temporários, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado e, no caso dos autos, não é possível vislumbrar se as contratações temporárias noticiadas indicam preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra
o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como
há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 58670 MG 2018/0234626-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Ademais, o referido concurso foi homologado em 31/01/2018, com validade de dois anos (item 14.2 do Edital), todavia,

teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos a contar de 1º/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27.676 de 23/01/2020.

Nessa esteira, é sabido
que
durante o prazo de validade do concurso público até mesmo a convocação de candidato aprovado constitui-se em ato discricionário da Administração e que a classificação em concurso público destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva não confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177º lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.
Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação.
Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).

Vejamos também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO (...)
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO
– CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA –
ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame , bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de um servidor para outro município.

(N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

(...)MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR (...) –
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que,
dentro do prazo de validade do certame , os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(N.U 1013280-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Assim, em que pesem as argumentações apresentadas pela impetrante, dentro do prazo de validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020